Tribunal: TJES
Processo: 5000308-71.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-71.2024.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABIGAIL TEIXEIRA DE PAULA

APELADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO CDC. INOVAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Associação Amar Brasil Clube de Benefícios – ABCB/BR e por Abigail Teixeira de Paula contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; (ii) reconhecer a inexigibilidade da cobrança registrada como “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”; (iii) condenar a associação à devolução em dobro do valor descontado (R$ 467,55), acrescido de atualização pela taxa SELIC; (iv) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral; e (v) arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida que legitime os descontos realizados pela associação no benefício previdenciário da autora; (ii) analisar a adequação dos valores fixados a título de dano moral, repetição do indébito, consectários legais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de “autorização de desconto” pela associação, datada de 27/12/2022, apenas em sede recursal, sem justificativa idônea, configura inovação probatória vedada pelo art. 435 do CPC, sendo inadmissível sua consideração como prova válida.

A ausência de comprovação oportuna da contratação legítima autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução em dobro dos valores descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação de inaplicabilidade do CDC por parte da associação não prospera, uma vez que há relação de consumo configurada por descontos mensais em verba previdenciária de natureza alimentar, revelando vulnerabilidade da parte autora e fornecimento de serviços mediante contraprestação.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, especialmente diante do caráter alimentar do benefício descontado e da responsabilidade objetiva da fornecedora.

A sentença observou critérios técnicos e coerentes para fixar os consectários legais: SELIC desde cada desconto para o dano material e SELIC a partir da citação para o dano moral, vedando cumulação com correção monetária.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% em desfavor da associação é medida que se impõe em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A juntada de documento essencial apenas em sede recursal, sem justificativa plausível, constitui inovação probatória inadmissível.

A relação jurídica que autoriza descontos em benefício previdenciário deve ser comprovada por documentação válida e tempestiva.

A atuação de associação sem fins lucrativos não exclui, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizada relação de consumo.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral indenizável, sendo legítima sua fixação em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da prevenção.

A devolução em dobro do valor descontado indevidamente é devida quando ausente prova de engano justificável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, Trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
Associação Amar Brasil Clube De Benefícios – ABCB/BR
(1ª apelante)
e por
Abigail Teixeira De Paula
(2ª apelante)
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar inexistente a relação jurídica e a inexigibilidade da contribuição em favor da requerida, identificada pela rubrica “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”; (ii) condenar a ré à devolução em dobro do valor indevidamente descontado (R$ 467,55), totalizando R$ 935,10, acrescidos de atualização pela taxa SELIC desde o desembolso; (iii) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescidos de SELIC a contar da citação, vedada cumulação com correção monetária; e (iv) condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a 1ª apelante, ABCB/BR, sustenta, em síntese, que: (a) faz jus à gratuidade da justiça, invocando o art. 51 do Estatuto do Idoso e a Súmula 481 do STJ, além de precedente indicado no próprio arrazoado; (b) existiria relação associativa válida, com adesão e autorização de descontos por meio de “assinatura eletrônica”, defendendo legitimidade das cobranças; (c) não seria aplicável o CDC e, subsidiariamente, inexistiria dano moral indenizável (ou seria excessivo o quantum), pleiteando a reforma do julgado.

Por sua vez, a 2ª apelante, Abigail, em seu apelo, pugna, em suma, pela majoração do dano moral para R$ 15.000,00, pela modificação dos consectários legais (defendendo incidência desde o evento danoso e atualização dos descontos desde cada desconto) e pela elevação dos honorários para 20%, citando julgado desta Corte em suporte de suas teses quanto a consectários e reiterando a gravidade de descontos em benefício previdenciário.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo ao exame do mérito de ambos.

1) Do apelo interposto
pela
Associação Amar Brasil Clube De Benefícios – ABCB/BR

(1ª apelante)

A insurgência da associação, em essência, pretende infirmar o pilar decisório da sentença: a conclusão de inexistência de relação jurídica apta a legitimar descontos mensais lançados no benefício previdenciário da autora sob a rubrica “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”, com consequente declaração de inexigibilidade, repetição em dobro e condenação moral. Nessa linha, a apelante tenta, por um lado, obter a gratuidade processual e, por outro, reconstruir o quadro probatório a partir de documentos somente teriam sido apresentados de modo efetivo em fase recursal (id 64387528).

Pois bem.

1.1. Da justiça gratuita requerida pela apelante (pessoa jurídica) e do preparo

A associação pleiteia gratuidade com fundamento no art. 98 do CPC, na Súmula 481 do STJ e no art. 51 do Estatuto do Idoso, afirmando tratar-se de entidade sem fins lucrativos e prestadora de serviços ao público idoso.

Ocorre que, pela sistemática do art. 98 do CPC e pelo próprio teor da Súmula 481 do STJ (expressamente mencionada no apelo), a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, em regra deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo certo que a exceção do art. 51 do Estatuto do Idoso demanda, ao menos, demonstração segura de enquadramento fático-jurídico como instituição filantrópica ou sem fins lucrativos efetivamente “prestadora de serviço ao idoso”, não bastando a mera autodeclaração ou a simples existência de estatuto social, sobretudo quando se discute atuação que envolve cobrança periódica mediante desconto em benefício previdenciário.

E, no caso, ainda que a apelante invoque precedente no sentido da desnecessidade de comprovação de hipossuficiência quando preenchidos os requisitos do art. 51, o exame do pedido não se opera automaticamente: cumpre ao julgador aferir, com base nos elementos do processo, se a entidade realmente se amolda ao conceito legal específico e se não está diante de atuação que, embora sem “lucro” formal, pode envolver receita regular por contribuições, circunstância que o próprio juízo de origem já havia sopesado ao indeferir o benefício na sentença.

Ademais, impõe-se consignar que, não obstante a insurgência contra o indeferimento do benefício em primeira instância, a apelante procedeu ao recolhimento regular e integral do preparo recursal, conforme comprovante de id 16955827. Tal conduta processual — consistente no pagamento voluntário das custas de apelação — revela-se objetivamente incompatível com a pretensão recursal de concessão (ou restabelecimento) da gratuidade da justiça, por traduzir comportamento que pressupõe disponibilidade financeira e, por conseguinte, afasta a coerência mínima exigida pela boa-fé processual. Em casos análogos, a jurisprudência tem compreendido que o recolhimento do preparo constitui preclusão lógica ou, ao menos, evidencia capacidade econômica suficiente, incidindo, inclusive, o princípio do venire contra factum proprium, o que obsta o deferimento do benefício. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

2. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (STJ - AgInt no AREsp: 2485847 RS 2023/0386438-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

2. O pedido de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento das custas . (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2500134 RS 2023/0413713-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

1 . Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium" ( AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018) . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Destarte, a conduta da apelante em recolher o preparo recursal evidencia, per si, que sua situação financeira permite o custeio das despesas processuais, afastando os pressupostos para a concessão da gratuidade. O requerimento formulado, nesse contexto, mostra-se contraditório e, por consequência, insuscetível de acolhimento, devendo ser mantida a revogação do benefício pela sentença de primeiro grau.

Soma-se a isso que o valor global da condenação se aproxima de R$ 6.000,00, de modo que não se trata de encargo processual desproporcional à realidade econômica inferível do próprio comportamento processual da apelante, especialmente considerando que esta já suportou as custas recursais nesta instância; por conseguinte, mostra-se ainda mais evidente a capacidade de arcar com as custas e despesas processuais na origem, bem como com os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da autora, ora apelada.

1.2. Da (in)admissibilidade da prova essencial apresentada tardiamente e da vedação à inovação probatória

O ponto de maior densidade processual, e que condiciona o próprio mérito, reside na tentativa de a apelante ancorar a reforma do julgado em documento indicado como “Autorização de Desconto” (ID 64387528), datado de 27/12/2022, o qual, segundo as contrarrazões, deveria ter sido juntado com a contestação, por se tratar de prova destinada a demonstrar justamente a origem e a legitimidade dos descontos que motivaram a propositura da demanda, distribuída em 28/04/2024.

A disciplina processual é inequívoca: o art. 434 do CPC impõe às partes o dever de instruir a petição inicial e a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações, admitindo-se a juntada posterior, nos termos do art. 435 do CPC, apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como a superveniência de fato, a necessidade de contraprova ou a demonstração de que o documento somente se tornou conhecido, acessível ou disponível após o momento processual adequado, incumbindo à parte, em qualquer caso, justificar concretamente a razão impeditiva da apresentação anterior, sob controle judicial à luz da boa-fé objetiva processual (art. 5º do CPC). No caso, porém, o documento invocado pela 1ª apelante possui data de 27/12/2022, portanto muito anterior ao ajuizamento da demanda e, com maior razão, à apresentação da contestação (em 12/06/2024), o que evidencia, sem margem para dúvida, que não se cuida de “documento novo” para os fins do art. 435 do CPC; ademais, inexiste nos autos qualquer explicação minimamente idônea da 1ª apelante acerca de eventual impossibilidade de juntada tempestiva, de modo que a apresentação extemporânea do instrumento, em sede recursal, revela-se juridicamente inadmissível, por tratar-se de documento alcançado pela preclusão.

Esse argumento, no caso concreto, ganha robustez adicional, porque a própria contestação da associação reconhece “cancelamento do contrato” em virtude da propositura da demanda e afirma colacionar termo de cancelamento, isto é, admite a gestão e a rastreabilidade interna do suposto vínculo, o que enfraquece qualquer narrativa de impossibilidade de juntada do instrumento originário no momento oportuno; ademais, a sentença expressamente consignou que deixou de analisar tutela de urgência porque a requerida noticiou cancelamento do contrato que ensejou os descontos, reforçando que a discussão central, desde o primeiro grau, era a existência (ou não) de contratação/anuência válida, circunstância que demandava prova tempestiva e contraditório efetivo na instância de origem.

Diante desse contexto, não se mostra juridicamente adequado admitir, como fundamento de reforma, documento essencial preexistente, apresentado apenas em fase recursal, sem demonstração concreta de qualquer impedimento legítimo à juntada oportuna, sob pena de subversão do procedimento, violação ao contraditório e premiação indevida da inércia probatória, exatamente como alertado na doutrina reproduzida nas contrarrazões. Em consequência, a tese recursal que pretende reconhecer contratação e autorização com base em prova extemporânea não prospera.

Ressalte-se, ademais, que a própria contrarrazão ainda agrega impugnação quanto à higidez da “assinatura eletrônica”, qualificando-a como falsificação grosseira, o que, caso se admitisse o documento, conduziria, no mínimo, à necessidade de contraditório técnico e produção probatória, não se compatibilizando com reforma imediata do mérito em segundo grau, sob pena de decisão assentada em prova controvertida e não testada na origem.

1.3. Do mérito: relação jurídica, incidência do CDC, repetição em dobro e dano moral

Em detida análise dos autos, verifico que a sentença construiu a condenação a partir de dois dados: (i) existência de descontos em benefício previdenciário identificados sob rubrica vinculada à requerida; e (ii) ausência de prova idônea, produzida no tempo próprio, de contratação/anuência válida que legitimasse tais abatimentos, em especial após inversão do ônus probatório e diante da vulnerabilidade do consumidor, raciocínio no qual o juízo de origem enquadrou a controvérsia no âmbito do CDC e aplicou a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, exigindo demonstração de excludentes legais, o que não ocorreu no primeiro grau.

A alegação de inaplicabilidade do CDC, por se tratar de “associação sem fins lucrativos”, não afasta, por si, a incidência do microssistema consumerista quando há fornecimento de serviço/benefícios mediante contribuição descontada diretamente do consumidor, sobretudo porque o núcleo de proteção do CDC é a tutela da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva nas relações de fornecimento, não havendo incompatibilidade lógica entre a forma associativa e a presença de típica vulnerabilidade do aderente em contratações massificadas, notadamente quando implementadas por meio de descontos em verbas de caráter alimentar.

No tocante à repetição do indébito, a sentença foi expressa ao condenar a requerida ao pagamento de R$ 935,10 (dobro de R$ 467,55), com atualização pela taxa SELIC desde o desembolso, solução que, no caso, se mostra adequada diante da indevida cobrança mediante desconto direto e sem demonstração tempestiva de engano justificável, além de se alinhar ao caráter inibitório e restaurativo próprio da disciplina consumerista em matéria de cobrança indevida.

Quanto ao dano moral, a condenação em R$ 5.000,00 foi motivada expressamente pelo juízo de origem, que ponderou a vedação ao enriquecimento sem causa e, simultaneamente, a necessidade de que a indenização não seja incentivo à reincidência, destacando a função punitiva/dissuasória e a necessidade de se considerar a condição econômica do ofensor, concluindo que o valor fixado era suficiente para compensar e punir pedagogicamente a conduta ilícita. E, no caso concreto, a lesividade transcende mero dissabor, pois se cuida de desconto indevido em benefício previdenciário, verba notoriamente alimentar, com potencial aptidão de afetar a segurança econômica mínima do beneficiário, sobretudo diante do caráter reiterado que normalmente acompanha tais cobranças mensais, razão pela qual a manutenção do quantum fixado na origem se mostra consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a finalidade preventiva da responsabilidade civil, não havendo, tampouco, demonstração de exorbitância.

Portanto, em suma, nega-se provimento à apelação da associação, mantendo-se a sentença.

2
) Do apelo interposto
por

Abigail Teixeira De Paula

(
2
ª apelante)

O recurso da autora, ora 2ª apelante, postula, essencialmente, majoração do dano moral para R$ 15.000,00, alteração de consectários legais e elevação do percentual de honorários para 20%.

No entanto, a sentença já arbitrou o dano moral em patamar que, à luz do contexto delineado e do valor total do indébito reconhecido (R$ 467,55, com devolução em dobro), não se revela irrisório nem desproporcional, tendo havido fundamentação expressa acerca da adequação do montante e da função dissuasória, circunstância que recomenda deferência ao prudente arbítrio do juízo singular, ausente demonstração concreta de circunstância excepcional apta a exigir triplicação do quantum, sob pena de ruptura do equilíbrio entre gravidade do ilícito, extensão do dano e finalidade pedagógica já atendida pelo montante fixado.

No tocante aos consectários, verifica-se que a sentença fixou critérios distintos para cada parcela condenatória: (i) quanto ao dano material, determinou a incidência da taxa SELIC desde cada desembolso (isto é, desde cada desconto indevido); e (ii) quanto ao dano moral, estabeleceu a SELIC a partir da citação, vedando a cumulação com correção monetária, justamente para evitar bis in idem, já que a SELIC, por sua natureza, engloba atualização e juros. Embora existam diferentes metodologias adotadas na jurisprudência, a técnica empregada pelo Juízo a quo é razoável e internamente coerente, não se identificando erro material ou jurídico evidente que imponha reforma. Com efeito, no dano material, o marco “desde o desembolso” já corresponde, na prática, à atualização desde cada desconto; e, no dano moral, a escolha da citação como termo inicial preserva segurança e previsibilidade quando se utiliza a SELIC como índice único, evitando controvérsia sobre qual seria o “evento danoso” em hipóteses de descontos mensais e reiterados, sobretudo porque a própria tese recursal, ao eleger o “último desconto”, introduz margem adicional de incerteza quanto ao marco temporal exato.

Por fim, quanto aos honorários, a sentença fixou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação, percentual que corresponde ao piso do art. 85, §2º, do CPC e, por si, não caracteriza ilegalidade, inexistindo nos autos demonstração de excepcional complexidade ou incremento de atos processuais em primeiro grau que imponha elevação para o teto legal como se fosse consequência natural do simples inconformismo; assim, não há razão para reforma do ponto à luz do regime ordinário de fixação da verba.

Em consequência, nega-se provimento ao recurso da autora, mantendo-se integralmente a sentença também nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e, no mérito:

I –
Nego Provimento
a Apelação da 1ª Apelante (ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB/BR), mantendo integralmente a sentença. Em razão do desprovimento do recurso, MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela 1ª apelante ao patrono da autora/apelada, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

II –
Nego Provimento
a Apelação da 2ª Apelante (ABIGAIL TEIXEIRA DE PAULA), mantendo integralmente a sentença. Considerando que a sucumbência fixada na origem recaiu sobre a ré, não há falar em majoração de honorários em favor do patrono da associação em razão do desprovimento do apelo da autora, permanecendo hígida a disciplina sucumbencial estabelecida na sentença. Registra-se que a 2ª apelante (Abigail) litiga sob o pálio da gratuidade da justiça desde o primeiro grau, permanecendo suspensa a exigibilidade de eventuais verbas sucumbenciais que, porventura, lhe fossem impostas (art. 98, §3º, CPC).

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.